Tribunal: TJMT
Processo: 1043451-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043451-35.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CAS
O EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

procedente

pedido
de
restituição
de valor
pago

em

duplicidade
de
multa
de
trânsito
(R$ 156,18) e
condenou

os

reclamados

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
(R$ 2.000,00). O
recorrente

sust
enta

falta
de interesse processual,
inexistência
de
dano
moral e
exorbitância
do quantum
indenizatório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se
existe
interesse processual
quando
o
autor

busca

judicialmente
a
restituição
de valor
pago

em

duplicidade
,
mesmo

após

tentativas

administrativas
; (
ii
)
analisar
se a
demora

na

restituição
de valor
pago

em

duplicidade

configura

dano
moral; e (
iii
)
examinar
se o valor
fixado
a
título
de
danos

morais
é
excessivo
.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. O interesse processual
está

presente
, pois a simples
alegação
de que a
parte

reclamada

causou

dano
material e moral é
suficiente
para
evidenciar
a
utilidade
do pronunciamento judicial,
conforme
a Teoria da
Asserção
.

4. A simples
falha

na

prestaç
ão
de
serviço
,
consistente

na

demora

em

restituir
valor
pago

em

duplicidade
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante

ou

ofender

sua

honra
.

5. O
pagamento

em

duplicidade

decorreu
de
ato
do
próprio

autor
e de
terceiro
,
sem

conduta

culposa

ou

dolosa
do
Município
, e a
demora

na

restituição

administrativa

configura

mero

dissabor

comum

nas

relações
com a
Administração
Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
para
afastar
a
condena
ção

por

dano
moral.

Tese
de
julgamento
: "1. A
demora

na

restituição

administrativa
de valor
pago

em

duplicidade
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
configurando

mero

dissabor
. 2. O
pagamento

em

duplicidade

decorrente
de
ato
do
próprio

autor
e de
tercei
ro
,
sem

conduta

culposa

ou

dolosa
do
ente

público
,
não

enseja

reparação

por

danos

morais
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 17 e 373, I.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019; STJ,
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018; TJMG, AC 10024132063132001, Rel. Juliana Campos Horta,
julgado

em
12/06/2019; TJMT, N.U 1000338-61.2020.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1043451-35.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DENY SULIVAN BARRETO
CAMPOS RAMOS
ajuizou

reclamação

em
face de MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO
.
Noticiou
que
realizou
o
pagamento

em

duplicidade
de
uma

multa
de
trânsito
no valor de R$ 156,18,
sendo
um
pagamento

feito

por

Elizeu

Ottes
e outro
pe
lo

reclamante
e,
ao

constatar
o
equívoco
,
tentou

por

diversas

vezes
resolver
administrativamente
a
questão
junto à
Prefeitura
de Várzea Grande, mas
não

obteve

êxito

na

restituição
da
quantia
.
Requereu
a
restituição
do valor
pago

em

duplicidade
,
bem

como

in
denização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
restou

incontroverso
o
pagamento

em

duplicidade
da
multa
de
trânsito
; b)
a

omissão
do
ente

público

em

promover
a
restituição

configura

enriquecimento

sem
causa; c) a
negligên
cia

administrativa

em

solucionar

uma

demanda
simples
obrigou
o
reclamante

a

ingressar
no
Judiciário
,
configurando

situação
que
causou

dano
moral
ao

reclamante
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
as partes
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$
2.000,00, a
título
de
dano
moral, e R$ 156,18, a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo

reclamado

Município
de Várzea Grande,
sustentando
que: a)
há

falta
de interesse processual, pois
não

negou
a
restituição
e
já

havia

iniciado

t
ratativas

administrativas
para
solucionar
o
caso
;
b)
não

houve

dano
moral
sofrido
,
porquanto
a
situação

narrada

configura

mero

aborrecimento
; c) o
pagamento

em

duplicidade

decorreu
de
ato
do
próprio

autor
e de
terceiro
,
sem

qualquer

conduta

culposa

ou

dolo
sa
do
Município
; e d) o
quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

suscitada

ou
, no
mérito
, o
provimento
do
recurso
para
afastar
a
condenação

por

danos

morais
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamante

arguiu

ofensa

ao

princ
ípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

deve
m

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

com
batido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OB
SERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para just ificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princ
ípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improv
ido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OC
ORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelaçã
o

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
si
milar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30
das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

a
traso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para
o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentenç
a

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
de
indenização

por

dano
moral, com o
fundamento
de
que
a

omissão
do
Município

recorrente

em

restituir

ao

reclamante
o valor
pago

em

duplicidade
,
mesmo

após

sua

reiterada

tentativa
de reaver o valor,
foi
causa
suficien
te
para o
referido

dano
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
não

houve

dano
moral
sofrido
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,

considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Interesse processual.

Segundo aTeoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclama
nte

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse proc
essual.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL.(...) 5. As
condições
da
ação

devem
ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,

ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
. (...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma,
em

anális
e
do
caso

concreto
, nota-se que a simples
alegação

contida

na

inicial
de que a
parte

reclamada

causou

dano
material e moral
à
parte

reclamante
é
suficiente
para
evidenciar
o interesse processual.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ausência
de interesse proce
ssual.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

A
propósito
:

(...) 5
.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sem
pre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social
no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegan
do

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
caso

em

análise
,
embora

t
enha

ocorrido
o
pagamento

em

duplicidade
da
multa
de
trânsito
,
verifica
-se que a
situação

narrada

configura

apenas
o
dissabor

cotidiano
,
não

havendo

comprovação
de que
o

fato

tenha

causado

abalo
à
honra

ou
à
dignidade
do
reclamante
.

Destaca
-se que a simple
s
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente

na

demora

em

restituir
o valor
pago

em

duplicidade
,
ainda
que configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

enseja
eventual
situação

excepcional

ou

agravante
e
não
é
capaz
de macular

a

imagem
do
consumidor
,
ou
de
ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
.

Assim
já
se
decidiu

em

casos

similares
:

"EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve
se
pautar
pela
lógica
do
razoável
,
reputando

dano

somente
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou
à
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológi
co
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
- Mero
aborrecimento

não
é
hábil
a
ensejar
a
compensação

por

danos

morais
. (TJMG// - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de
Julgamento
: 12/06/2019,
Data de
Publicação
: 19/06/2019)"

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO APREENDIDO. FURTO NO PÁTIO DO DETRAN. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PERDAS EMERGENTES COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PERDA DO VEÍCULO EM DESUSO PELO PROPRIETÁRIO
. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A simples
falha

na

prestação
de
serviços

não
é
suficiente
para
configurar

dano
moral.
A

indisponibilidade
do
veículo

furtado

não

caracte
riza
o
dano
moral
em
face do
reclamante
,
isto

porque
o
bem

foi

apreendido

em
2015,
contudo
,
somente

em
2020 é que
buscou

regularizar
a
situação
do
automóvel
,
presumindo
-se
seu

desuso

pelo

proprietário
. 4.
Recurso

conhecido
e
provido
. 5. Sem
custas
e
honorá
rios

advocatícios
.(N.U 1000338-61.2020.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/11/2023,
publicado
no DJE 03/11/2023)

Ademais
, vale
ressaltar
que
o

pagamento

em

duplicidade

decorreu
de
ato
do
pr
óprio

autor
e de
terceiro
,
sem

qualquer

conduta

culposa

ou

dolosa
do
Município
. A simples
demora

na

restituição

administrativa
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
caracterizar

dano
moral,
tratando
-se de
dissabor

comum

nas

relações
com a
Administração
Pública
.

Por
fim
,
frise
-se que,
ao

tomar

ciência
do
pedido
de
restituição
do valor, a
parte

recorrente

iniciou

os

procedimentos
para a
devida

devolução
(ID 303869874/PJe2).

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
afastar
a
condenação

por

dano
moral
,
mantendo
-se a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

rec
orrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025